Tribunal: TJMT
Processo: 1001693-69.2018.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – OBSERVAÇÃO DO § 1o DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
O abandono da causa, nas formas do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, só pode ser reconhecido na hipótese do cumprimento ao comando previsto no § 1o do mesmo dispositivo, consoante entendimento uníssono dos Tribunais Pátrios.
Na espécie, o recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 485, III, § 1o, do CPC, “visto que não houve comprovação da intimação da FPE-MT, tão somente uma suposta referência a uma intimação, sem a devida comprovação de que – de fato – houve a devida e pessoal intimação da FPE-MT na forma do art. 183 CPC, com o mandado de intimação via Oficial de Justiça ou Eletronicamente, não havendo nos autos tal prova o que torna impossível considerar como de fato intimada a FPE-MT”.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na espécie, o recorrente alega que não foi intimado para impulsionar o feito, razão pela qual houve violação ao art. 485, §1o, do CPC.
Contudo, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“Ao compulsar o feito, vislumbro que a última manifestação do Recorrente antes da prolação da Sentença foi a própria petição que inaugurou a demanda, ou seja, a inicial da Execução Fiscal.
O Magistrado Singular, então, no ID no 76086980, profere despacho a fim de que seja expedida carta para a citação dos Devedores, entretanto, no ID no 76086981, o Recorrente é intimado para apresentar o endereço completo dos Executados.
Foi certificado, no ID no 76086982, o decurso do prazo sem qualquer manifestação da Fazenda Pública, e, no mesmo ato, o referido é novamente intimado, a fim de que desse prosseguimento à demanda, sob pena da extinção do processo.
No ID no 76086983, é certificado o decurso do prazo, sem qualquer manifestação do Estado de Mato Grosso.
O Magistrado Singular, então, proferiu a Sentença relatada, qual seja, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.
Destarte, resta claro que o decisum recorrido é correto, eis que, como elucidado acima, cumpriu com as exigências necessárias antes da prolação do ato sentencial. (...)”
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ARGUIÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo.
2. "Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, § 1o, do CPC de 1973" (AgInt no AREsp 1.015.747/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03/08/2017, DJe de 09/08/2017).
3. Estando a decisão recorrida de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83 do STJ, pelas alíneas a e c do permissivo constitucional.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1597323/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 485, III, § 1o, do CPC, que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Senão bastasse isso, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 485, III, § 1o, do CPC, está amparada na assertiva de que não foi intimado para impulsionar o feito.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso do recorrente, considerando que ocorreu a intimação do recorrente, como se vê (id. 99208979):
“Ao compulsar o feito, vislumbro que a última manifestação do Recorrente antes da prolação da Sentença foi a própria petição que inaugurou a demanda, ou seja, a inicial da Execução Fiscal.
O Magistrado Singular, então, no ID no 76086980, profere despacho a fim de que seja expedida carta para a citação dos Devedores, entretanto, no ID no 76086981, o Recorrente é intimado para apresentar o endereço completo dos Executados.
Foi certificado, no ID no 76086982, o decurso do prazo sem qualquer manifestação da Fazenda Pública, e, no mesmo ato, o referido é novamente intimado, a fim de que desse prosseguimento à demanda, sob pena da extinção do processo.
No ID no 76086983, é certificado o decurso do prazo, sem qualquer manifestação do Estado de Mato Grosso.”
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial, a teor do que prescreve a Súmula 07 desta Corte.
2. A ausência de debate, na instância recorrida, sobre os dispositivos legais cuja violação se alega no recurso especial atrai, por analogia, a incidência da Súmula 282 do STF.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no Ag 740.283/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2006, DJ 29/05/2006, p. 182)
Partindo dessa premissa, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça